Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EX OFFICIO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E ADESÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL E SEGURO DE VIDA. ENCARGOS INDEVIDOS. CONSORCIADO EXCLUÍDO. CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir do réu e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a recorrente a devolver ao autor a quantia de R$ 1.485,87.
2. Da análise dos autos, percebe-se que a magistrada julgadora considerou válida apenas a retenção da taxa de administração, determinando a devolução dos valores referentes à taxa de adesão, ao fundo de reserva, ao seguro de vida e à multa contratual. Sustenta a recorrente não ser possível a revisão de ofício das cláusulas do contrato, em ofensa aos art. 141 e 492 do CPC, bem como à Súmula 381 do STJ.
3. Não configura revisão ex officio de cláusulas contratuais o fato de o julgador, ao analisar eventual possibilidade de restituição de quantia paga (pretensão da parte autora), examinar a legitimidade dos descontos contratualmente previstos para redução desse valor e, consequentemente, dar pela procedência ou não da postulação. Desse modo, o julgamento do pedido de restituição exige, necessariamente, a análise da matéria prejudicial e diretamente a ele relacionada.
4. A taxa de adesão configura o pagamento antecipado pela prestação de serviços de administração do grupo de consórcio. A taxa de administração, por sua vez, destina-se à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio, cuja cobrança ocorre concomitante com a parcela mensal para a aquisição do bem. NO CASO CONCRETO, uma vez determinada a retenção da taxa de adesão, não se mostra possível a retenção, também, da taxa de administração, tendo em vista que ambas têm a mesma finalidade (remuneração do serviço), conforme, inclusive, se verifica da cláusula sexta (ID 11257907 – pág. 4), sob pena de bis in idem e consequente enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884, Código Civil).
5. Descabe o desconto efetuado a título de seguro prestamista, uma vez que não houve comprovação da efetiva contratação em benefício do consorciado ou do grupo ao qual fazia parte, o que, além de configurar venda casada, é prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC. Ressalte-se que a juntada de cópias de apólices coletivas (ID 11257926, pág. 1-12) não se mostra suficiente a comprovar a vinculação das apólices ao grupo em que o autor está inserido. Logo, inviável a retenção da importância paga a esse título.
6. Tampouco se mostram devidos os demais descontos: cláusula penal (não comprovado prejuízo adicional causado ao grupo - art. 53, § 2o do CDC); e fundo de reserva (não comprovada a substituição do desistente). Neste sentido: Acórdão n.1175297, 07049984120188070010, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/05/2019.
7. Por fim, no que se refere à Súmula 381 do STJ e aos art. 141 e 492 do CPC, cuja aplicabilidade ao caso foi questionada pelo recorrente, verifica-se que a sentença se ateve aos limites do pedido, já que foi requerida a devolução integral dos valores pagos e determinada a devolução mediante a retenção da taxa de administração.
8. No que se refere à alegação de que a restituição somente deve ocorrer após o encerramento contábil do grupo, NO CASO CONCRETO a carta de ID 11257931, encaminhada pela recorrente, informa que a cota do autor, na qualidade de consorciado excluído, foi sorteada na assembleia de 13/03/2019, razão pela qual o autor faria jus à devolução imediata de valores (ID 11257931).
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.